Tribunal: TJMT
Processo: 1006417-37.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006417-37.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VITOR LIMA DE ARRUDA - CPF: 877.177.861-68 (ADVOGADO), MARIA JOSE MORAES DE SOUZA - CPF: 344.806.841-15 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006417-37.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: MARIA JOSE MORAES DE SOUZA

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO
- CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – NÃO RECONHECIMENTO PELA AUTORA – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO AINDA NÃO DEMONSTRADA PELO RÉU - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS –
RECURSO PROVIDO
.

Se a autora afirma não reconhecer os descontos realizados no seu benefício previdenciário, relativos a suposta contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, e demonstra a probabilidade do direito e o perigo de dano, e o Banco, por outro lado, ainda não comprovou de modo satisfatório a regularidade da avença, impõe-se o deferimento do pedido de antecipação de tutela para determinar a suspensão dos abatimentos (art. 300 do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006417-37.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: MARIA JOSE MORAES DE SOUZA

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1006417-37.2021.8.11.0000 de decisão da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória por Danos Morais e Repetição de Indébito, indeferiu a tutela de urgência em que a agravante pleiteava a suspensão dos descontos em sua folha de pagamento, bem como a não inclusão do nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Alega que se trata de um empréstimo feito em 2011, de R$1.000,00 com o Banco Cruzeiro do Sul, o qual foi adquirido pelo agravado.

Aduz que a dívida foi quitada em 2015, porém os descontos no seu holerite continuam até hoje.

Explica que referido débito foi discriminado como cartão de crédito, porém nunca o possuiu, e no histórico das despesas constam apenas o aludido empréstimo.

Assevera que a demanda não versa acerca da revisão dos juros, mas, sim, no reconhecimento da quitação do débito.

Antecipação da tutela recursal indeferida (ID 83873993).

Intimado, o agravado não apresentou contraminuta (ID 87863954).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006417-37.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: MARIA JOSE MORAES DE SOUZA

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O art. 300 do CPC estabelece que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”
.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que a “
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória.
E acrescenta que
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
”
.
(Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

Nesta lide a discussão é sobre a legalidade dos abatimentos feitos pelo agravante na aposentadoria da agravante.

Cabe destacar que em diversos casos similares trazidos ao Judiciário tem sido constatada a prática corriqueira dos Bancos de disponibilizarem determinada quantia ao correntista via TED e cobrarem como contrato de cartão de crédito. Desse modo, há claro vício de consentimento por parte do consumidor, que é levado a pactuar a modalidade mais onerosa sem justificativa alguma.

A documentação anexada aos autos comprova as deduções e aponta, à primeira vista, para essa mesma conduta, o que confirma a probabilidade do direito.

E o perigo de dano é evidente uma vez que os descontos continuarão e com isso haverá redução imotivada da renda mensal da agravante, prejuízo que se torna mais acentuado em razão da natureza alimentar.

Por outro lado, o réu ainda não demonstrou de forma satisfatória a regularidade da negociação, visto que não produziu prova de que a autora tinha ciência da modalidade contratual firmada e da forma do pagamento.

Portanto, estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC que legitimam a concessão da tutela.

Todavia, cabe destacar que esse entendimento poderá ser revisto após a instrução probatória em primeira instância e então os abatimentos poderão ser facilmente retomados. Dessa maneira, não existe risco de irreversibilidade da medida.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – NÃO RECONHECIMENTO PELO AUTOR – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA PELO RÉU - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – COMINAÇÃO DE MULTA – CABIMENTO – QUANTIA EXCESSIVA – MINORAÇÃO –
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

Se o autor afirma não reconhecer os descontos realizados na sua aposentadoria, relativos a suposta contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, e demonstra a probabilidade do direito e o perigo de dano, e o Banco, por outro lado, não comprova a regularidade da avença, impõe-se o deferimento do pedido de antecipação de tutela para determinar a suspensão dos abatimentos (art. 300 do CPC).

É cabível a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), e deve ser reduzido o valor arbitrado quando necessário para se adequar à hipótese.
(AI
1016689-27.2020.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 16/09/2020)

E ainda:

AI 1001499-87.2021.8.11.0000;

AI 1008344-72.2020.8.11.0000;

AI 1016301-27.2020.8.11.0000;

AI 1025880-96.2020.8.11.0000;

AI 1024404-23.2020.8.11.0000;

AI 1011645-27.2020.8.11.0000.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para determinar a suspensão dos descontos na aposentadoria da agravante, sob pena de multa diária de R$ 50,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021